Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSENTES OS REQUISITOS DO DANO MORAL. ART. 5° DA LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na restituição do valor de R$ 605,41 (seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos) e no pagamento do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de danos morais e danos materiais. Narraram que a autora adquiriu passagem aérea (BSB/CAMPINAS/BSB), pelo site da ré, no valor de R$ 605,41 (seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos). Pontuaram que receberam e-mail informando do cancelamento do voo de ida em virtude da pandemia COVID-19. Ressaltou que, decorrido o período de isolamento, entraram em contato com a ré para reagendar a sua viagem, contudo, sua solicitação não foi permitida. Afirmaram que, em nova tentativa de remarcação, foi informado que seria necessário o pagamento de um valor suplementar. Asseverou que efetuou o pagamento exigido, contudo, foi informada posteriormente que não seria possível a remarcação. Frisou que o valor pago a mais foi restituído, todavia, o acontecimento lhe causou problemas financeiros e emocionais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49565423). Contrarrazões apresentadas (ID 49565431).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ilegitimidade passiva, da ausência de ato ilícito e o não cabimento das indenizações por danos morais e materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que atuou somente como intermediadora entre o cliente e a companhia aérea para a aquisição de passagens, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento do voo. Ressaltou que só encaminhou a solicitação de remarcação de passagem e que a autora não aceitou a tarifa cobrada pela companhia aérea. Pontuou que o reembolso do valor total não foi solicitado pela recorrida e que cobrou pela taxa de serviço, sendo que o restante foi pago à empresa de aviação, verdadeira responsável pela devolução. Afirmou que ressarciu o montante cobrado pela prestação do seu serviço. Frisou que a viagem foi cancelada em virtude da pandemia da COVID-19, caracterizando-se como fortuito externo, de forma que não enseja qualquer condenação em danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais reformando a r. sentença e reconhecendo a sua ilegitimidade. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu o afastamento da condenação em danos materiais e, em caso de procedência da ação, a minoração do valor da indenização por danos morais.
7. Quanto à alegação de ilegitimidade, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva”. Assim, resta demonstrada legitimidade passiva, uma vez que solidária pelos danos causados, a recorrente está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
8. Por consequência lógica, a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pelo recorrido em razão dos atrasos e má prestação de serviços e desídia no atendimento ao consumidor prestado pela recorrente quando este efetuou diversas tentativas de remarcar a passagem, de maneira simples, tal qual constante na sentença recorrida.
9. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, os fatos ocorreram após o decreto de pandemia mundial, acerca do qual nenhuma das empresas e fornecedores de serviço estavam preparados para lidar, de maneira que o cancelamento e a negativa de remarcação no período não decorreram de má-fé ou desídia por parte da recorrente. No caso das empresas de turismo, nos termos do art. 5o da Lei no 14.046/20, cancelamentos ou adiamentos em período da pandemia da COIVD-19, caracterizam caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar os danos morais fixados na origem. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.